Tribunal: TCU
Processo: 001.551/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha contra o Acórdão 7519/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 7519/2025-TCU-Primeira Câmara , tornando-o insubsistente; 9.2. ordenar o registro do ato de pensão militar instituído por Rui de Teofilo e Figueiredo em favor de Angela Maria Neves e Figueiredo; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à interessada.